Tribunal: TJSP
Processo: 2281704-46.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual c.c. pedido de restituição de valores pagos e repetição de indébito. Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou a prestação de caução, nos termos do art. 83, do CPC. Inconformismo dos autores. Questão da gratuidade que já foi decidida em Acórdão anterior, ficando mantido o indeferimento. Custas recursais recolhidas. Caução. Ordem

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual c.c. pedido de restituição de valores pagos e repetição de indébito. Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou a prestação de caução, nos termos do art. 83, do CPC. Inconformismo dos autores. Questão da gratuidade que já foi decidida em Acórdão anterior, ficando mantido o indeferimento. Custas recursais recolhidas. Caução. Ordem para que os autores, domiciliados fora do Brasil, prestem caução para o fim de garantir o eventual pagamento das custas do processo não pode prevalecer, porquanto se encontram na Irlanda, país signatário da Convenção de Haia. Assim, não é viável dele se exigir caução. Regras do art. 83, § 1o, inciso I, do CPC e do Decreto 8.343/2014, que promulgou a Convenção sobre o Acesso Internacional à Justiça a serem aqui observadas. Precedentes de E. TJSP. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.